Tribunal: TJES
Processo: 5008925-05.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008925-05.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILSO DISTRIBUIDOR LTDA

APELADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS AFASTADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Movida Locação de Veículos S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou a inexistência do débito referente à fatura nº 3559790, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A apelante sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a ausência de prova da quitação da fatura, a inexistência de dano moral diante de inscrição restritiva anterior legítima e a necessidade de reconhecimento da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica estabelecida entre as partes; (ii) estabelecer se é legítima a declaração de inexistência do débito decorrente de suposta falha na alocação do pagamento realizado pela autora; (iii) determinar se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral indenizável quando existente anotação restritiva anterior legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da teoria finalista para aplicação do Código de Defesa do Consumidor entre pessoas jurídicas quando demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica de uma das partes.

4)
Reconhece-se a vulnerabilidade técnica da autora, pois a ré detém o controle exclusivo das informações e do sistema de faturamento e alocação de pagamentos, legitimando a incidência das normas consumeristas e a inversão do ônus da prova.

5)
A autora apresenta elementos que conferem verossimilhança à alegação de quitação da fatura, inclusive comunicações eletrônicas nas quais prepostos da ré admitem a possibilidade de isenção de encargos, indicando erro administrativo na gestão do pagamento.

6)
A ré não comprova a regularidade da cobrança nem apresenta documentação apta a demonstrar a correta destinação do valor pago, configurando falha na prestação do serviço e legitimando a declaração de inexistência do débito.

7)
A existência de inscrição restritiva anterior legítima em nome da autora, realizada por terceiro, afasta a caracterização de dano moral indenizável decorrente de nova anotação irregular, conforme orientação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

8)
A improcedência do pedido de indenização por danos morais, parcela relevante da pretensão econômica, configura sucumbência recíproca, impondo a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A teoria finalista mitigada admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações entre pessoas jurídicas quando demonstrada
vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica de uma delas.

2. A ausência de comprovação, pelo fornecedor, da regularidade da cobrança e da correta alocação do pagamento caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a declaração de inexistência do débito.

3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não gera indenização por danos morais quando comprovada a existência de anotação restritiva anterior legítima, nos termos da Súmula 385 do STJ, assegurado apenas o direito ao cancelamento do registro irregular.

4. A improcedência de parte relevante da pretensão econômica autoral caracteriza sucumbência recíproca, impondo a distribuição proporcional dos ônus processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 14; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.700.397/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.11.2024, DJe 13.11.2024; STJ, Súmula 385.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de danos morais, por meio da qual pretende a autora, aqui apelada, a desconstituição de dívida e o recebimento de verba indenizatória.

O cerne da lide repousa na alegação de falha operacional da requerida que, após o pagamento da fatura nº 3559790 em 01/03/2023, teria alocado o numerário indevidamente em débito diverso, mantendo a pendência original em aberto e procedendo à inscrição do nome da empresa em cadastros restritivos.

Sentença pela procedência da pretensão, sob o fundamento de que restou configurado o erro de faturamento e a responsabilidade objetiva da prestadora de serviço, fixando o dano moral no patamar de R$ 3.000,00.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a aplicabilidade das normas consumeristas ao caso, a regularidade da declaração de inexistência do débito e a possibilidade de condenação em danos morais diante da existência de restrições creditícias preexistentes.

Inicialmente, quanto à matéria preliminar de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a compreensão jurisprudencial deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a Teoria Finalista pode ser mitigada quando demonstrada a vulnerabilidade (técnica, jurídica ou econômica) da pessoa jurídica frente ao fornecedor, é de se conferir:

[...] CONTRATAÇÃO DE SEGURO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA ATESTADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a teoria finalista pode ser mitigada, ampliando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas entre pessoas jurídicas, quando ficar demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica em relação ao fornecedor
, embora não seja tecnicamente a destinatária final dos produtos. [...] (AgInt no AREsp n. 2.700.397/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

No caso, a hipossuficiência técnica da apelada fora acertadamente reconhecida pelo Juízo
a quo
, uma vez que a recorrente detém o monopólio das informações e do controle do sistema de faturamento e alocação de créditos, legitimando a incidência do microssistema consumerista e a inversão do ônus probatório.

No que concerne ao mérito da exigibilidade do débito, observa-se que a apelada colacionou aos autos elementos que conferem verossimilhança a sua tese, notadamente a troca de e-mails em que prepostos da apelante admitem a possibilidade de isenção de encargos (juros e multa) sobre o boleto, reforçando o indicativo de equívoco administrativo na gestão do pagamento.

Por outro lado, a apelante, instada a se desincumbir do ônus de provar a regularidade da cobrança, limitou-se a teses genéricas sobre a insuficiência probatória da parte autora, sem apresentar extrato financeiro fidedigno que justificasse o destino dado ao montante pago em 01/03/2023.

Portanto, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida, diante da flagrante falha na prestação do serviço.

Importante salientar, porém, que o pleito indenizatório encontra óbice intransponível no ordenamento jurídico pátrio.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 385, "
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
".

Tendo como ponto de partida o dispositivo supracitado e examinando as provas dos autos, verifica-se que a apelante demonstrou, via extrato do SERASA/SPC, a existência de restrição creditícia legítima anterior à lide, efetuada pela empresa CLARO em 12/07/2022, no valor de R$ 125,72.

A apelada não logrou êxito em comprovar a irregularidade desta anotação preexistente, o que afasta, de plano, a caracterização de novo abalo a sua honra objetiva, porquanto sua imagem perante o mercado já se encontrava maculada.

Portanto, a reforma parcial da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a condenação em danos morais contraria frontalmente enunciado sumular vinculante do tribunal superior competente para a matéria.

Vencido esse ponto, e diante da improcedência do pedido de danos morais — que representa parcela significativa da pretensão econômica inicial —, resta configurada a sucumbência recíproca, devendo as custas processuais e os honorários advocatícios serem distribuídos proporcionalmente entre os litigantes, nos termos do art. 86 do CPC.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
c
onheço do recurso
e a ele
dou parcial
provimento,
apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e reconhecer a sucumbência recíproca, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)